Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-95.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000576-95.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOEDER BEZERRA DA SILVA (EMBARGANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), JEAN MARCELO DE CAMPOS - CPF: 008.650.671-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FARIAS DA SILVA - CPF: 065.667.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR BORGES - CPF: 019.479.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR O 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, O 5o VOGAL, EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO E O 7o VOGAL, EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENSÃO INFRINGENTE PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO A REDUÇÃO DAS PENAS – AÇÃO PENAL EM CURSO – FUNDAMENTO INIDÔNEO – ACÓRDÃO DO STF – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ [TEMA 1.139] – INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS [11,48G DE PASTA-BASE E 4,04G DE MACONHA] – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTECEDENTE – PATRULHAMENTO DE ROTINA – PROVAS DA HABITUALIDADE DE TRAFICÂNCIA OU ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INEXISTÊNCIA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE ILÍCITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – REQUISITOS CUMULATIVOS – PREENCHIMENTO – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECONHECIMENTO – FRAÇÃO REDUTORA EM UM TERÇO [1/3] – JUSTIFICADA – DIVERSIDADE DE DROGAS [PASTA-BASE E MACONHA] – INSTRUMENTO/PETRECHO UTILIZADO PARA O TRÁFICO [BALANÇA DE PRECISÃO] – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – ARESTOS DO STJ E TJMT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 - ATIVIDADES CRIMINOSAS - DEDICAÇÃO - PROCESSOS EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação”
(STF, HC no 173806/MG).

É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (STJ, Tema 1.139;
REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - Julgados em 10.8.2022).

A
quantidade inexpressiva de drogas apreendidas não permite deduzir traficância em larga escala
(STJ, HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

Se p
reenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR; TJMT, AP 1000528-75.2020.8.11.0085).

A diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e maconha] e a apreensão de
instrumento/petrecho utilizado para o tráfico de entorpecentes [balança de precisão] justificam a
fração redutora de 1/3 (um terço) ante a maior gravidade das condutas e necessidade de repressão do delito (STJ, HC no 397.710/RS).

A primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES No 1000576-95.2022.8.11.0042 NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

JOEDER BEZERRA DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos Infringentes opostos por
JOEDER BEZERRA DA SILVA
em face de acórdão prolatado pela e. Segunda
Câmara Criminal, na Apelação Criminal no
1000576-95.2022.8.11.0042

que des
proveu o recurso defensivo

para manter a condenação do embargante, por tráfico de drogas, a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto –
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
–, nos termos do voto do i. Revisor Des. Pedro Sakamoto, acompanhado pelo i. Vogal Des. Rui Ramos Ribeiro (ID 162705683).

Requer a
prevalência do voto do i. Relator, Des. Luiz Ferreira da Silva, que proveu parcialmente o apelo para reconhecer o tráfico privilegiado e redução das penas
(ID 161866663).

A
i. Procuradoria Criminal Especializada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento, por entender que pelas
“circunstâncias em que se deu a prisão, não há como não reconhecer que o embargante se dedicava a atividade criminosa, pois fazia do comércio de entorpecentes seu meio de vida e fonte de renda, configurando, indubitavelmente, o emprego habitual à traficância, impossibilitando a incidência do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.”
(
Élio Américo, procurador de Justiça – ID 167370156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Esses embargos infringentes devem ser conhecidos por terem sido interpostos no prazo legal (ID 164689674) contra acórdão desfavorável ao réu e não unânime, proferido em grau de apelação criminal, consoante dispõe o art. 609, parágrafo único, do CPP.

A controvérsia objeto destes embargos recai sobre a minorante do tráfico privilegiado.

O v. acórdão possui a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Demonstrado nos autos que o apelante é pessoa dedicada a atividades criminosas, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da existência de condenação anterior, é inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
”
(ID 162705684)

Em síntese, o i. Relator,
Des. Pedro Sakamoto, acompanhado do i. Vogal, Des. Rui Ramos Ribeiro, justificou a não aplicação da causa de diminuição de pena, nesses termos:

“O
magistrado sentenciante deixou de conceder ao apelante a causa especial de diminuição de pena em questão, por entender que havia indicativos da sua dedicação à atividade criminosa, pois
o recorrente possuía, na época da sentença, outra ação penal em andamento pela suposta prática do mesmo crime destes autos
, condição que veda a incidência da referida minorante.

De fato, em pesquisa ao sistema PJe, verifico que a ação penal citada pelo magistrado de primeiro grau (n. 1006913-37.2021.811.0042) já foi sentenciada e transitou em julgado em 7.11.2022, condenando o apelante à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão. Além disso, consta que Joeder já
foi investigado por tráfico no Inquérito n.
0007921-26.2020.8.11.0002, cuja sentença extinguiu sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Além disso, na circunstância de sua prisão, além dos entorpecentes, foi apreendida balança de precisão, dinheiro em espécie e dois rolos de papel filme, o que denota a sua dedicação à traficância.

Assim, à luz dessas ponderações, bem como tendo em vista as circunstâncias da prisão do recorrente, que envolveu a apreensão
balança de precisão, dinheiro em espécie e dois rolos de papel filme, entendo que
ficou demonstrado que é pessoa dedicada a atividades criminosas, motivo pelo qual é inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, posto que não estão preenchidos os requisitos legais.

Dessa forma, a sentença impugnada deve ser mantida inalterada, afastando a concessão do benefício do tráfico privilegiado.
”

(ID 142293172)

A divergência recai sobre o voto do i. Relator, Des. Luiz Ferreira da Silva, que reconheceu a causa de diminuição de pena [tráfico privilegiado], nos seguintes termos
:

“O
édito condenatório [...] foi prolatado em 20 de maio de 2022 (ID 136336207), enquanto, de outra banda, a ação penal citada pelo magistrado para afastar a concessão do benefício em alusão (n. 1006913-37.2021.811.0042) transitou em julgado somente na data de 7 de novembro de 2022 (ID 103398582 daqueles autos) – em data posterior à prolação da sentença combatida neste recurso, portanto. Sendo assim,
ação penal n. 1006913-37.2021.811.0042 ainda estava em trâmite quando a magistrada de primeiro grau sentenciou
o apelante na ação penal de origem (n. 1000576-95.2022.8.11.00420).

Nesse raciocínio
, é imperativo registrar que tal circunstância não tem o condão de afastar a aplicação do benefício pretendido neste recurso
, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, porquanto a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006), consoante se infere dos julgados abaixo resumidos:
[...]

Noutro viés, verifica-se que a quantidade das drogas apreendida não foi significativa, dado esse que justifica a incidência da minorante em seu coeficiente fracionário máximo (dois terços).
”
(ID 161866663)

Dito isso, vejamos.

O Juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado ao considerar que o embargante
“possui uma ação penal em trâmite pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme autos n.o 1006913-37.2021.811.0042, perante este Juízo [...] que demonstra que [...] é contumaz na prática do tráfico de drogas e, consequentemente, na dedicação a atividades criminosas, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena.”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito - ID 136336198).

Todavia, o apelante não registrava condenação definitiva, seja na data do fato [18.12.2021] seja na data da sentença [20.5.2022], a atrair o princípio da não culpabilidade,
segundo o c. STF,
in verbis
:

“PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 - ATIVIDADES CRIMINOSAS - DEDICAÇÃO - PROCESSOS EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.”
(HC no 173806/MG - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020)

Outrossim,
o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1.139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - Julgados em 10.8.2022).

A atual jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Noutro giro,
a quantidade de drogas apreendidas –
11,48g de pasta-base
de cocaína [
8 (oito) porções
“
envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes do tipo filme”
]
e
4,04g de maconha
[2 (duas) porções
“sendo uma porção envolta em fragmento plástico transparente e uma porção acondicionada em embalagem plástica transparente com fechamento do tipo zip-lock”
]
– (ID 136333162-fls.15,20/23)

não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente
porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Frise-se que a apreensão do entorpecente não decorreu de investigação antecedente, mas de
“motopatrulhamento tático”
de rotina pela região da praça do Porto, Cuiabá/MT, na qual os policiais militares [Jean Marcelo de Campos e Josimar Borges] visualizaram
“concentração de usuários de entorpecente indo e voltando em direção as margens do rio”
(ID 136333162-fls.8/11).

Na essência, o embargante
era primário e inexistia nos autos comprovação de habitualidade de traficância e/ou do seu envolvimento em organização criminosa,
a demonstrar dedicação à atividade ilícita.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017; TJMT, AP 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1o.6.2021).

Considerada a diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e maconha] e a apreensão de
instrumento/petrecho utilizado para o tráfico de entorpecentes [balança de precisão]
, elege-se a fração redutora de 1/3 (um terço) ante a maior gravidade das condutas e necessidade de repressão do delito (STJ, HC no 397.710/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2017).

Desse modo, totalizam-se as penas definitivas de
JOEDER BEZERRA DA SILVA em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Enfim, a primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021).

Com essas considerações, com a devida vênia ao d. Revisor e Vogal, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas do embargante para
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, e
m regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (5o VOGAL)

Egrégia Turma:

Voto.

Trata-se de recurso de embargos infringentes opostos por
Joeder Bezerra da Silva
, nos autos da Apelação Criminal n. 1000576-95.2022.8.11.0042 que desproveu o recurso defensivo para manter a condenação do embargante, por tráfico de drogas, a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 –, nos termos do voto do Revisor Desembargador Pedro Sakamoto, acompanhado pelo Vogal Desembargador Rui Ramos Ribeiro.

Objetiva o embargante a prevalência do voto do douto Relator, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, que proveu parcialmente o apelo para reconhecer o tráfico privilegiado e redução das penas.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 167370156). Asseverou, em síntese, que pelas
“circunstancias em que se deu a prisão, não há como não reconhecer que o embargante se dedicava a atividade criminosa, pois fazia do comércio de entorpecentes seu meio de vida e fonte de renda, configurando, indubitavelmente, o emprego habitual à traficância, impossibilitando a incidência do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006”. Ainda, destacou que “
no momento da sua prisão, o mesmo foi encontrado com apetrechos que são utilizados para o crime de tráfico, como balança de precisão, dinheiro em espécie, dois rolos de papel filme, o que denota a sua dedicação à traficância.”

O Douto Relator Desembargador Marcos Machado, proveu aos embargos infringentes, readequando a pena do embargante para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Pois bem.

Emerge do acórdão que o Desembargador Pedro Sakamoto afastou a aplicação da causa especial de diminuição da pena, pelas circunstâncias que ocorreram a prisão em flagrante do embargante, não se utilizando dos inquéritos ou ações penais em tramites em desfavor do mesmo, vejamos:

“A defesa requer, por meio do presente recurso, a absolvição por falta de provas ou a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, haja vista a ínfima quantidade de entorpecente apreendida. Alternativamente, pugna pela aplicação do benefício do tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

Conforme bem delineado pelo eminente relator, não há falar em absolvição ou desclassificação da conduta no presente caso, uma vez que ficou devidamente comprovada a materialidade a autoria delitivas, sobretudo levando-se em consideração as palavras firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pelo flagrante.

No entanto, em relação à concessão do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas,
peço vênia para discordar do ilustre relator
.

Da leitura da sentença objurgada, verifico que o magistrado de primeiro grau sustentou que não estão presentes os requisitos legais necessários para a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, porque há provas suficientes de que o acusado se dedica a atividades criminosas, haja vista as circunstâncias de sua prisão e a existência de ação penal em seu desfavor, veja-se:

“Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, vejo que o acusado, se dedica à atividade criminosa, isto porque possui uma ação penal em trâmite pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme autos n.o 1006913- 37.2021.811.0042, perante este Juízo.

Com isso, entendo que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz na prática do tráfico de drogas e, consequentemente, na dedicação a atividades criminosas, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.” (Sentença, Id. 136336202).

De início, importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes.

Com efeito, o princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

Na hipótese, o magistrado sentenciante deixou de conceder ao apelante a causa especial de diminuição de pena em questão, por entender que havia indicativos da sua dedicação à atividade criminosa, pois o recorrente possuía, na época da sentença, outra ação penal em andamento pela suposta prática do mesmo crime destes autos, condição que veda a incidência da referida minorante.

De fato, em pesquisa ao sistema PJe, verifico que a ação penal citada pelo magistrado de primeiro grau (n. 1006913-37.2021.811.0042) já foi sentenciada e transitou em julgado em 7.11.2022, condenando o apelante à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão. Além disso, consta que Joeder já
foi investigado por tráfico no Inquérito n.
0007921-26.2020.8.11.0002, cuja sentença extinguiu sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Além disso, na circunstância de sua prisão, além dos entorpecentes, foi apreendida balança de precisão, dinheiro em espécie e dois rolos de papel filme, o que denota a sua dedicação à traficância.

Assim, à luz dessas ponderações, bem como tendo em vista as circunstâncias da prisão do recorrente, que envolveu a apreensão
balança de precisão, dinheiro em espécie e dois rolos de papel filme, entendo que
ficou demonstrado que é pessoa dedicada a atividades criminosas, motivo pelo qual é inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, posto que não estão preenchidos os requisitos legais.

Dessa forma, a sentença impugnada deve ser mantida inalterada, afastando a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.”

Destaca-se que com o embargante foi apreendida pequena quantidade de maconha (11,48 g) e de cocaína (4,04 g), que poderia configurar o chamado tráfico “formiguinha”, que é aquele em que pequenas quantidades de drogas são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, seria levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a apreensão do entorpecente, bem como de outros utensílios que caracterizam o tráfico. Além disso, foram apreendidos, também, 2 (dois) rolos de papel filme, 1 (uma) balança de precisão e significativa quantia em dinheiro (R$ 360,00).

Desta forma, diante das
circunstâncias de sua prisão, além dos entorpecentes, foi apreendida balança de precisão, dinheiro em espécie e dois rolos de papel filme, o que denota a sua dedicação à traficância.

Neste contexto, tendo em vista as circunstâncias da prisão do embargante, que envolveu a apreensão
balança de precisão, dinheiro em espécie e dois rolos de papel filme, entendo que
ficou demonstrado que é pessoa dedicada a atividades criminosas, motivo pelo qual é inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, posto que não estão preenchidos os requisitos legais.

Por todo o exposto,
nego provimento
aos embargos infringentes opostos por
Joeder Bezerra da Silva
, a fim de
manter o voto condutor do v. acórdão não unânime
proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.o
1000576-95.2022.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023